Tribunal: TJES
Processo: 5000885-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000885-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000885-95.2021.8.08.0000

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998-A

RELATÓRI
O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
em face da r. decisão (fls. 03/05 do evento 1015978), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução de nº 5005518-14.2020.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que
“não cabe a suspensão da exigibilidade em razão da mera apresentação de apólice de seguro garantia”
e de agravo interno,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão que consta no ID 1141903, que deferiu o pedido de efeito ativo formulado pelo agravante para suspender a exigibilidade da multa arbitrada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/18 do ID 1015973,
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
em síntese, alega que:

(
I)
“o prosseguimento da execução fiscal, cujo débito está garantido mediante a apólice em garantia ofertada, acarretará evidente constrição indevida em desfavor CLARO NXT, o que certamente poderá acarretar em prejuízos à agravante, em razão de um débito decorrente de ato eivado de nulidades.” (fl. 05);
(
II)
“a demanda em questão tem por objeto a discussão da multa administrativa imposta por ato do PROCON à CLARO NXT, nos autos do Processo Administrativo nº 0112-011.026-0 (2900/2012), no qual teriam sido verificadas supostas violações à legislação consumerista, incorretamente atribuídas à agravante, ensejando a aplicação de multa no valor executado de R$ 120.242,19 (cento e vinte mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos).” (fl. 06);
(
III)
“no caso concreto, o PROCON agiu em desconformidade com os poderes que possui, atuando com excesso e inobservância dos parâmetros e procedimentos legais que ditam as regras de postura que deve adotar em seu exercício enquanto órgão do Poder Público” (fl. 11);
(
IV)
“
A inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo PROCON fica ainda mais clara ao se observar que o valor da multa aplicada em desfavor da CLARO NXT foi fixado de forma completamente arbitrária, uma vez que no processo administrativo não há qualquer demonstrativo que comprove os métodos adotados para o cômputo da aludida penalidade
” (fl. 11);
(
V)
“
o perigo de dano é facilmente verificado, na medida em que o débito poderá ser objeto de medidas constritivas, o que por certo vem impedir a CLARO NXT de realizar inúmeras negociações, pois não mais goza do direito de solicitar a emissão de Certidão Negativa de débito
” (fl. 12);
(
VI)
“o seguro-garantia e a fiança bancária são equiparados ao depósito em dinheiro, nos termos do artigo 835, §2º do Código de Processo Civil, para fins de substituição da penhora” (fl. 14).

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que seja antecipada a tutela recursal “suspendendo-se a exigibilidade da certidão de dívida ativa”.

Em decisão que consta no ID 11141903 deferi o pedido de efeito ativo formulado pela agravante para suspender a exigibilidade da multa arbitrada.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apresentou contrarrazões que encontram-se no ID 1211420 em que requer a manutenção da decisão recorrida.

Na mesma oportunidade, interpôs agravo interno (ID 1211421), em que afirma, em suma:
(
I
)
a inexistência no caso sob exame dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, eis que não fora demonstrada a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano à empresa agravante/executada;
(II)
que há presunção de certeza e liquidez da dívida pública que foi regularmente inscrita em dívida ativa (art. 204 do CTB e art. 3º da Lei nº 6.830/80);
(III)
que o mero ajuizamento de embargos à execução fiscal não possui o condão de suspender a execução fiscal;
(IV)
a necessidade de aplicar ao caso o artigo 919, §1º do CPC.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
em face da r. decisão (fls. 03/05 do evento 1015978), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução de nº 5005518-14.2020.8.08.0024, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que
“não cabe a suspensão da exigibilidade em razão da mera apresentação de apólice de seguro garantia”
e de agravo interno,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão que consta no ID 1141903, que deferiu o pedido de efeito ativo formulado pelo agravante para suspender a exigibilidade da multa arbitrada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/18 do ID 1015973,
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
em síntese, alega que:

(
I)
“o prosseguimento da execução fiscal, cujo débito está garantido mediante a apólice em garantia ofertada, acarretará evidente constrição indevida em desfavor CLARO NXT, o que certamente poderá acarretar em prejuízos à agravante, em razão de um débito decorrente de ato eivado de nulidades.” (fl. 05);
(
II)
“a demanda em questão tem por objeto a discussão da multa administrativa imposta por ato do PROCON à CLARO NXT, nos autos do Processo Administrativo nº 0112-011.026-0 (2900/2012), no qual teriam sido verificadas supostas violações à legislação consumerista, incorretamente atribuídas à agravante, ensejando a aplicação de multa no valor executado de R$ 120.242,19 (cento e vinte mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos).” (fl. 06);
(
III)
“no caso concreto, o PROCON agiu em desconformidade com os poderes que possui, atuando com excesso e inobservância dos parâmetros e procedimentos legais que ditam as regras de postura que deve adotar em seu exercício enquanto órgão do Poder Público” (fl. 11);
(
IV)
“
A inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo PROCON fica ainda mais clara ao se observar que o valor da multa aplicada em desfavor da CLARO NXT foi fixado de forma completamente arbitrária, uma vez que no processo administrativo não há qualquer demonstrativo que comprove os métodos adotados para o cômputo da aludida penalidade
” (fl. 11);
(
V)
“
o perigo de dano é facilmente verificado, na medida em que o débito poderá ser objeto de medidas constritivas, o que por certo vem impedir a CLARO NXT de realizar inúmeras negociações, pois não mais goza do direito de solicitar a emissão de Certidão Negativa de débito
” (fl. 12);
(
VI)
“o seguro-garantia e a fiança bancária são equiparados ao depósito em dinheiro, nos termos do artigo 835, §2º do Código de Processo Civil, para fins de substituição da penhora” (fl. 14).

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que seja antecipada a tutela recursal “suspendendo-se a exigibilidade da certidão de dívida ativa”.

Em decisão que consta no ID 11141903 deferi o pedido de efeito ativo formulado pela agravante para suspender a exigibilidade da multa arbitrada.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apresentou contrarrazões que encontram-se no ID 1211420 em que requer a manutenção da decisão recorrida.

Na mesma oportunidade, interpôs agravo interno (ID 1211421), em que afirma, em suma:
(
I
)
a inexistência no caso sob exame dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, eis que não fora demonstrada a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano à empresa agravante/executada;
(II)
que há presunção de certeza e liquidez da dívida pública que foi regularmente inscrita em dívida ativa (art. 204 do CTB e art. 3º da Lei nº 6.830/80);
(III)
que o mero ajuizamento de embargos à execução fiscal não possui o condão de suspender a execução fiscal;
(IV)
a necessidade de aplicar ao caso o artigo 919, §1º do CPC.

Na instância originária, agravante ingressou com embargos à execução, narrando que, na demanda executiva, o recorrido pretende que a recorrente seja
“compelida ao pagamento de suposto crédito representado pela certidão de dívida ativa nº1 580/2018, correspondente à multa administrativa imposta nos autos do processo administrativo nº 0112-011.026-0 (2900/2012)”
(fl. 09 do evento 10159579), o qual se originou de uma reclamação isolada sobre uma suposta cobrança indevida.

Afirma a nulidade da decisão do PROCON em razão da ausência de motivação do ato administrativo, bem como, da afronta à razoável duração do processo e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Compulsando a cópia do Processo Administrativo é possível notar que após a reclamação da consumidora, a recorrente foi notificada (AR à fl. 19 do evento n° 1015980 – datado de 08/08/2012), compareceu à audiência, realizada em 28/08/2012 e respondeu à reclamação.

Na sequência foi proferida decisão administrativa (fls. 44/50 do evento n° 1015980), na qual fora consignado que
“resta indubitável a prática abusiva desta reclamada, em impingir a cobrança de valores, dos quais este se quer reconhece, sem que existam comprovações que as legitimem, ousando ainda negar ao reclamante a regularização da cobrança, cancelamento do contrato sem ônus, visto que a prestação do serviço contratado se deu de forma viciosa e a restituição de todos os valores pagos indevidamente sem a correspondente prestação do serviço.”

Postas estas premissas, é de se destacar que o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON estadual a possibilidade de aplicar sanções cumulativamente às esferas cível e penal, o que afasta a alegação de que o PROCON não pode impor obrigações de natureza individual e coercitiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADA. OCORRÊNCIA DE ACORDO NA ESFERA JUDICIAL QUE NÃO PREJUDICA A IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. QUANTUM SANCIONATÓRIO MANTIDO, EIS QUE OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Observa-se que a sentença vergastada não comporta reforma, porquanto não se vislumbra a alegada inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais estão espelhados no devido processo legal, na medida em que podemos observar de todo o processo administrativo colacionado aos autos que a primeira Apelante foi intimada dos atos de todo o procedimento. 2. A jurisprudência tem admitido a imposição de multa para aquele fornecedor que não comparece à audiência designada pelo Procon.
3. Quanto à alegação da primeira Apelante no sentido de que teria formulado um acordo com o consumidor na esfera judicial, não se vislumbra qualquer impedimento para que seja mantida a multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto inexiste bis in idem entre o pagamento de valor ao consumidor e a multa administrativa aplicada, tendo em vista que são condenações em esferas independentes entre si, autorizando o art. 56 do CDC a imposição de sanção administrativa sem prejuízo de eventual reparação ao consumidor na esfera cível.
4. No tocante ao pleito do segundo Apelante para que o valor da multa administrativa seja mantido no patamar de R$ 29.132,78 (vinte e nove mil, cento e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) e no que concerne à pretensão da primeira Apelante para que o valor seja minorado para R$ 1.000,00 (mil reais), tem-se que razão não lhes assiste, posto que o valor arbitrado administrativamente se revelou desarrazoado, frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pela Magistrada a quo para atingir esta finalidade. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 024170082804, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019)

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
As sanções serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição. [...] Além da responsabilidade administrativa, o fornecedor de produtos e serviços pode, de forma cumulativa, responder civil e penalmente por seus atos
.”
1
.

Ademais, é mister destacar que não obstante o Poder Judiciário esteja limitado às formalidades fora dos critérios de oportunidade e conveniência da administração pública, este pode intervir para averiguar a legalidade do ato adotado pela Administração Pública, o que é justificado pela necessidade de se impor limites à conduta do administrador público, submetendo-o ao controle jurisdicional dos seus atos.

À vista disso, irregularidade capaz de macular a multa imposta, já que o procedimento instaurado perante o PROCON transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, sendo que o mérito da imposição da penalidade (suas razões e o valor da multa) deve ser objeto de análise de mérito da causa.

Por outro lado, noto que
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ofereceu seguro-garantia para suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da multa aplicada pelo agravado e sobre o tema, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, se admite a garantia do juízo por meio de seguro-garantia, a qual equipara-se à penhora em dinheiro.

Nesse sentido, a posição da jurisprudência majoritária é de que é possível suspender a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, oriundo de multa imposta pelo PROCON, quando o devedor oferecer seguro-garantia ou fiança bancária, cujo valor da apólice seja equivalente ao devido e acrescido de 30%, com fulcro nos arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único, ambos do CPC, além de possuírem vigência por prazo indeterminado.

In casu,
a apólice ofertada pela agravante com cópia às fls. 02/20 do evento nº 1054767 possui início de vigência em 02.09.2020 e fim de vigência em 02.09.2025, sendo a importância segurada de R$ 214.947,94 (duzentos e catorze mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Neste caso, embora a apólice tenha prazo de vigência determinado, é possível verificar que caso haja necessidade de postergação do prazo de vigência do seguro, pode o devedor pleitear a renovação de tal prazo antes de seu término, segundo se extrai à fl. 08 do evento nº 1054767, vide: “A apólice deverá ser renovada pelo Tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do fim de vigência da Apólice, mediante solicitação expressa à Seguradora de emissão do respectivo endosso”

Dessarte, é válida a garantia ofertada pela agravante e apta a suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, isto porque se a apólice em questão tiver seu prazo de vigência expirado antes do trânsito em julgado da ação originária, a suspensão da exigibilidade do crédito será imediatamente cessada e o débito poderá ser exigido de imediato, a fim de que possa evitar a existência de prejuízo ao credor.

Desse modo, não há óbice para aceitação da garantia ofertada, consubstanciada na apólice de seguro-garantia, no valor atualizado da multa administrativa acrescido do percentual previsto pelo artigo 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil
2
.

Nesse mesmo sentido, trilha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, pontuou que o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do RESP. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia (RESP 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. E, no mesmo julgado, destacou o Tribunal da Cidadania ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro. 3.
Cuidando a demanda originária de débito não tributário (multa administrativa imposta pelo Procon) e havendo o oferecimento de seguro garantia judicial no valor do débito, com o acréscimo de trinta por cento citado pelo STJ, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade pretendida pela Agravante
. 4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0027584-10.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 10/02/2020; DJES 19/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. CAUÇÃO. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APÓLICE COM ADICIONAL DE 30%. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CPC QUANTO À ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta egrégia Corte admite de forma tranquila o oferecimento dessa modalidade de garantia, para fins de suspensão da exibilidade da multa, mormente porque o legislador previu expressamente essa possibilidade nos arts. 9ª, II da LEF; 835, § 2º e 848, parágrafo único do CPC, desde que seu valor não seja inferior ao débito e o seguro-garantia seja acrescido de trinta por cento
. 2. A despeito de a multa aplicada pelo Procon possuir natureza administrativa, aplicam-se as normas do CPC ao caso, que tratam da ordem preferencial de penhora, tendo como válida a possibilidade de franquear-se a garantia pela agravante, de modo que se a apólice em questão tiver seu prazo de vigência expirado antes do trânsito em julgado da ação originária, a suspensão da exigibilidade do crédito será imediatamente cessada e o débito poderá ser exigido de imediato, a fim de que possa evitar a existência de prejuízo ao credor. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0024189-10.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 10/03/2020; DJES 15/09/2020)

Saliento, por fim, que é cediço que o colendo STJ reconheceu que o efeito suspensivo dos Embargos à Execução não têm mais caráter automático, dependendo a sua concessão da comprovação dos requisitos dispostos no art. 919 do Código de Processo Civil, o qual, em seu §1º, prevê que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos do devedor, é necessário o preenchimento de seguintes requisitos: requerimento da parte; apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação e existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Neste caso, a embargante/agravante, além de garantir o juízo, conforme analisado anteriormente, demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, nos termos do art. 300 do CPC.

Isso porque, ostentando como característico elementar a certeza de pronta apresentação, quando para tanto formalmente instado, do montante objeto da pactuação, o seguro garantia representa ao credor a certeza de recebimento da garantia ofertada, que, no caso especifico dos autos, abrange o montante original do débito executado com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizados pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em Dívida Ativa.

Logo, encontra-se presente a probabilidade do direito, em decorrência da garantia do juízo.

Noutro giro, emerge do case que o prosseguimento da execução ensejará o imediato acionamento da garantia, podendo gerar danos de difícil reparação à agravante.

Em outros termos, a imediata liquidação do seguro importa na inviabilização do próprio objeto de sua pactuação, que, longe de se apresentar como meio de pagamento, coaduna-se com a oportunização de hígida garantia para a discussão da obrigação.

Assim, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, a ensejar a reforma da decisão proferida na instância primeva.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento e em razão do seguro-garantia ofertado, suspendo a exigibilidade do crédito oriundo da multa arbitrada pelo Procon Municipal no bojo do Processo Administrativo FA nº 0112-011.026-0.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
GARCIA, Leonardo de Medeiros.. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2014, p. 441.

2

Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: [...].

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL –
AGRAVO

DE INSTRUMENTO

E AGRAVO INTERNO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
–
PROCESSO ADMINISTRATIVO

SEM ILEGALIDADE
S

–

DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO –
OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA
–
R
ECURSO
CONHECIDO E PROVIDO –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON estadual a possibilidade de aplicar sanções cumulativamente às esferas cível e penal, o que afasta a alegação de que o PROCON não pode impor obrigações de natureza individual e coercitiva

2.
Não se verifica irregularidade capaz de macular a multa imposta, já que o procedimento instaurado perante o PROCON transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, sendo que o mérito da imposição da penalidade (suas razões e o valor da multa) deve ser objeto de análise de mérito da causa.

3.
Por outro lado, a recorrente ofereceu seguro-garantia para suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da multa aplicada pelo agravado e a posição da jurisprudência majoritária é de que é possível suspender a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, oriundo de multa imposta pelo PROCON, quando o devedor oferecer seguro-garantia ou fiança bancária, cujo valor da apólice seja equivalente ao devido e acrescido de 30%, com fulcro nos arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único, ambos do CPC, além de possuírem vigência por prazo indeterminado, tal como verificado nestes autos.

4
.
Como não há óbice para aceitação da garantia ofertada pela instituição bancária agravada, consubstanciada na apólice de seguro-garantia, no valor atualizado da multa administrativa acrescido do percentual previsto pelo artigo 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, essa apresenta-se como instrumento apto a ensejar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

5
.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento para DAR-LHE PROVIMENTO, bem como, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.